Tribunal: TJSP
Processo: 2267616-13.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Acidente de trânsito. Ação de indenização, em fase de cumprimento de sentença.
A inexistência de registro de atividade profissional nas carteiras de trabalho dos agravados não é suficiente para concluir que eles não exerciam atividade remunerada na época do acidente e, por conta do sinistro, ficaram impossibilitados de fazê-lo. É plenamente possível que desenvolvessem atividade remunerada de

Ementa:
Acidente de trânsito. Ação de indenização, em fase de cumprimento de sentença.
A inexistência de registro de atividade profissional nas carteiras de trabalho dos agravados não é suficiente para concluir que eles não exerciam atividade remunerada na época do acidente e, por conta do sinistro, ficaram impossibilitados de fazê-lo. É plenamente possível que desenvolvessem atividade remunerada de maneira informal, sendo, portanto, imprescindível conceder-lhes a oportunidade de produzir a referida prova.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028747
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2267616-13.2019.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante
SUPERPETRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA., são agravados
JHONNEI MARCONDES ROSARIO, FABIANO JOSÉ ALVES, BRADESCO
AUTO/RE CIA DE SEGUROS, IEDATI MARIA DOS SANTOS BENEDETI -
ESPÓLIO DE WALDIR BENEDETI, LAÉRCIO PEREIRA e MARIZE PERES
PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente), NESTOR DUARTE E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267616-13.2019.8.26.0000 -Voto no 33.673
2
Comarca: SOROCABA – 3a VARA CÍVEL.
Agravante: SUPERPETRO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.
Agravados: JHONNEI MARCONDES ROSARIO; FABIANO JOSÉ ALVES;
BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS; LAÉRCIO PEREIRA; MARIZE
PERES PEREIRA.
MM(a). Juiz(a) Prolator(a): Mário Gaiara Neto.
VOTO No 33.673
Acidente de trânsito. Ação de indenização, em fase de
cumprimento de sentença.
A inexistência de registro de atividade profissional nas
carteiras de trabalho dos agravados não é suficiente
para
concluir
que
eles
não
exerciam
atividade
remunerada na época do acidente e, por conta do
sinistro,
ficaram
impossibilitados
de
fazê-lo.
É
plenamente possível que desenvolvessem atividade
remunerada de maneira informal, sendo, portanto,
imprescindível
conceder-lhes
a
oportunidade
de
produzir a referida prova.
Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão
integrada por embargos declaratórios, em ação indenizatória fundada em
acidente de trânsito, em fase de cumprimento de sentença, que concedeu nova
oportunidade aos exequentes de apresentar outros documentos que comprovem
sua remuneração, o período em que ficaram afastados do trabalho para a
reabilitação e que o afastamento do trabalho se deveu exclusivamente às lesões
causadas pelo acidente (fls. 161/165 e 177/178).
Sustenta a agravante que, na época do acidente, os
agravados não desempenhavam qualquer atividade remunerada. Aduz que,
diante disso, é inexistente o pressuposto inicial para a apuração dos lucros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267616-13.2019.8.26.0000 -Voto no 33.673
3
cessantes. Afirma que (i) a CTPS do agravado Jhonnei, emitida em 17.05.1989,
conta apenas com um registro datado de 01.04.1995, ou seja, quase um ano
depois do acidente, ocorrido em 26.03.1994 e (ii) a CTPS do agravado Fabiano
foi emitida 9 anos depois do acidente, ou seja, 12.05.2003. Alega que, portanto,
está evidente que não há valor a título de lucros cessantes a ser apurado.
Argumenta que a produção das provas relacionadas aos lucros cessantes está
preclusa. Sob tais fundamentos, requer a reforma da r. decisão agravada.
No impedimento ocasional deste Relator, o presente recurso
foi recebido no efeito devolutivo pela Desa. CRISTINA ZUCCHI (fls. 188). Houve a
apresentação de contraminuta (fls. 191/198).
É o relatório.
Cuida-se de ação fundada em acidente de trânsito, julgada
procedente para condenar a agravante ao pagamento de indenização por danos
emergentes, por lucros cessantes (a ser apurados em fase de liquidação de
sentença) e por danos morais, no valor de R$15.000,00 (fls. 39/50).
De acordo com a agravante, os agravados não provaram a
existência de lucros cessantes a ser indenizados, uma vez que não
demonstraram que exerciam qualquer atividade remunerada na data do acidente.
Ocorre que a inexistência de registro de atividade
profissional nas carteiras de trabalho dos agravados, não é suficiente para
concluir que eles não exerciam atividade remunerada na época do acidente e, por
conta do sinistro, ficaram impossibilitados de fazê-lo.
É plenamente possível que os agravados desenvolvessem
atividade remunerada de maneira informal, sendo, portanto, imprescindível
conceder-lhes a oportunidade de produzir a referida prova.
Se, de fato, os agravados não conseguirem demonstrar,
como constou da r. decisão proferida em 02.04.2019, sua remuneração, o
período em que ficaram afastados do trabalho para a reabilitação e que seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267616-13.2019.8.26.0000 -Voto no 33.673
4
afastamento do trabalho decorreu exclusivamente das lesões causadas pelo
sinistro, não haverá indenização a apurar (fls. 165 destes autos).
Não há que se falar em preclusão, pois o d. magistrado a
quo determinou a complementação da documentação já apresentada, a princípio,
insuficiente para o cumprimento da sentença transitada em julgado.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator